Tribunal: STF
Processo: SL 973
Classe: SL
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO (SPTRANS). PRETENSA IMPENHORABILIDADE DE SEUS BENS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DEFERIDO. ANOTAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. BLOQUEIO DE VALORES DESTINADOS POR LEI AO SISTEMA PÚBLICO DE TRANSPORTE: PREJUÍZO AO ERÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTOS.